Tribunal: TJES
Processo: 5014120-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014120-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLI SONIA BERNARDO VICENTE

AGRAVADO: POLIANA SILVA SOARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. PROVA DA NECESSIDADE DA MENOR E DA INCAPACIDADE DA GENITORA CUSTEAR SOZINHA A VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA NATUREZA DO LITISCONSÓRCIO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme disposto na Súmula n.º 596 do c. STJ, a “obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.” 2. Hipótese em que, após o falecimento do pai, a genitora sobrevivente consegue demonstrar a impossibilidade de arcar, sozinha, com os alimentos da filha, exigindo o complemento da avó materna. 3. Impossibilidade, no caso concreto, de examinar a natureza do litisconsórcio (entre todos os avôs) previsto no art. 1.698 do CC, haja vista a ausência de enfrentamento do tema no Primeiro Grau de Jurisdição e a divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da matéria (a exemplo do que decidido pelo c. STJ no REsp 1.897.373/MG). 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014120-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLI SONIA BERNARDO VICENTE

AGRAVADA: POLIANA SILVA SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Marli Sonia Bernardo Vicente interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida às páginas 20-22 do id 6729984, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Alimentos Avoengos ajuizada por M. V. V. S., menor impúbere representada por Poliana Silva Soares (processo de n.º 5002446-73.2023.8.08.0069), fixou “
os alimentos provisórios, sob o ângulo efêmero e precário, no valor correspondente a quinze por cento (15%) de todos os proventos/vencimentos/rendimentos da Requerida
” (página 20).

A ora Agravante, nas razões do recurso em julgamento (id 6729783), aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque o falecimento do genitor da Agravada não conduz na automática transferência do encargo alimentar para os avós, uma vez que “
deve haver comprovação cabal de que o espólio do genitor falecido e a genitora sobrevivente não possuem condições para tal
” (página 06).

Sustenta, ademais, que sua argumentação é alinhada à Súmula n.º 596 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao art. 1.698 do Código Civil (CC), bem assim que o
decisum
recorrido implica em “
diversos prejuízos à Recorrente, atingindo o núcleo do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
” (página 09), sobretudo porque sua renda mensal (R$ 1.800,00) alcança pouco mais de um salário mínimo.

Com estas breves informações sobre os fatos que envolvem a demanda em julgamento, adianto que minha conclusão, com a devida vênia da Agravante, é pelo não provimento do recurso, com a manutenção da Decisão recorrida nos termos em que fora proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

No caso, é incontroverso que a obrigação alimentar dos avós é, de fato, complementar, exatamente como consta no enunciado da Súmula n.º 596 do STJ, que assim dispõe:

“A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.” (SÚMULA 596, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

A leitura do citado verbete sumular revela que a complementariedade e a subsidiariedade da obrigação alimentar dos avós resta configurada nos casos de impossibilidade total ou parcial do seu cumprimento pelos pais.

No caso, os elementos de prova até então constantes nos autos demonstram a impossibilidade parcial da genitora da Alimentada responder, sozinha, pela obrigação alimentar, daí a necessidade de complemento pela Agravante.

Isso porque além do falecimento do pai da Agravada, a genitora da Agravada demonstrou - ao menos - a existência de indícios de que não pode, sozinha, arcar com a obrigação alimentar de sua filha, haja vista estar incluída em benefício assistencial (página 13 do id 6729984).

A mesma conclusão foi apontada pela Procuradoria de Justiça no id 7408627, de cuja manifestação se extrai o seguinte:

“Ora, sabe-se que a obrigação alimentar é satisfeita pela relação de interdependência entre os binômios
necessidade e possibilidade
e, neste caso, levando em consideração a idade da menor, que atualmente conta com 12 (doze) anos de idade, fácil presumir suas necessidades.

Compulsando os autos, observa-se que Poliana Silva Soares, representando a filha menor impúbere (M. V. V. S.), havia ajuizado ação de alimentos em face de Giovani Bernardo Vicente, genitor da infante, registrada sob o nº 5000963-76.2021.808.0069. Entretanto, devido ao superveniente falecimento do genitor, ajuizou a presente demanda - ação de alimentos avoengos - em face da avó paterna da criança, a ora agravante Marli Sônia Bernardo, tendo em vista a alegada impossibilidade de suprir, sozinha, as necessidades de Maria Vitória.

Considerando a documentação acostada nos autos, é possível verificar que, ao menos em sede de cognição sumária, a genitora da menor efetivamente não possui condições financeiras para arcar integralmente com as despesas da infante. Na petição inicial ela narra que é ‘do lar’ e que desde o falecimento do genitor ‘
a criança passou a sofrer com a falta de recursos financeiros para as suas mantenças, sendo mantida, desde então, exclusivamente por sua genitora que, mediante muito ardor, trabalha para sustentar a família
’. Ademais, conforme documento anexado, a genitora recebe auxílio assistencial do Governo – bolsa família.

Em contrapartida, a ora Agravante percebe pensão no valor líquido de R$ 1899,89 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos)5 e além dos gastos básicos, suporta o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à título de aluguel residencial. Neste contexto, o valor estabelecido à título de verba alimentar em 15% (quinze por cento) dos vencimentos da avó paterna corresponderia a aproximadamente R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).

(...).

Dessa forma, considerando as provas apresentadas, consideramos que restou evidenciada a impossibilidade da genitora em arcar sozinha com as despesas da menor. Neste sentido, vejamos algumas jurisprudências que aplicam o entendimento de que, havendo impossibilidade dos genitores em prestar a devida assistência para a menor, a demanda deve ser direcionada aos avós (...).”

O Ministério Pública ainda pontua em seu Parecer que os demais avós da Alimentanda deveriam ser chamados a integrar a demanda, porquanto o art. 1.698 do CC (“
Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide
”) trataria de hipótese de litisconsórcio necessário.

Ocorre que, além do tema ainda não ter sido abordado no Juízo
a quo
, ou seja, eventual análise da questão poderia ensejar indevida supressão de instância, a matéria é objeto de debate tanto na doutrina como na jurisprudência, como se depreende, por exemplo, do seguinte julgado do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL FRUSTRADA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ULTERIOR ENTRE TODOS OS PROGENITORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não obstante a divergência doutrinária e jurisprudencial, de acordo com a Terceira Turma, a natureza jurídica do mecanismo de integração posterior do polo passivo previsto no art. 1.698 do CC/2002 é de litisconsórcio facultativo ulterior simples, com a particularidade, decorrente da realidade do direito material, de que a formação dessa singular espécie de litisconsórcio não ocorre somente por iniciativa exclusiva do autor, mas também por provocação do réu ou do Ministério Público, quando o credor dos alimentos for incapaz
(REsp nº 1.715.438/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 21/11/2018. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.897.373/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 19/8/2021). (Sem grifo no original).

Assim, porque a pretensão recursal é incapaz de infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, outra alternativa não resta senão a de negar provimento ao presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.